Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-27.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime do art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de roubo com emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP); e, ii) estabelecer se é cabível a aplicação do redutor concernente à tentativa em seu grau máximo (2/3).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020).

4. Tendo o apelante percorrido grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação do delito, inviável a aplicação do redutor da tentativa no grau máximo.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.